Tribunal: TJPA
Processo: 0813234-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813234-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a condenação para fornecimento de tratamento médico a paciente em situação de hipossuficiência, com multa fixada para eventual descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) saber se o Estado do Pará tem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde à recorrida,
(ii) a legitimidade da aplicação de multa coercitiva (astreintes) em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 196 da CF/1988, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser assegurada solidariamente pelos entes federados, conforme a jurisprudência firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178).
4. A fixação de multa em R$ 50.000,00, embora elevada, foi considerada adequada à garantia de cumprimento da ordem judicial, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados. 2. A fixação de astreintes para cumprimento de obrigação de fazer em ações de saúde deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em interesse de
THATIANY SOUSA COSTA.

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese: [1] ilegitimidade passiva do Estado do Pará ante a obrigação determinada pelo juízo, que seria de responsabilidade municipal; [2] ofensa ao modelo constitucional de repartição de competências. Requereu, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua revogação, por entender que o Estado do Pará não possui reponsabilidade para custeio do tratamento.

Não foram apresentadas contrarrazoes.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo CONHECIEMNTO e pugnando pelo não provimento ao agravo de instrumento.

Em decisão monocrática proferi:

“Contudo, entendo, que, a decisão nos autos do processo, que deferiu a tutela antecipada e atribuiu multa em caso de descumprimento, tratou especificamente do tópico rebatido no presente recurso, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, no entanto, deve ser mantido o estabelecido, vez que foi estabelecido em um limite razoável à astreintes, para tal, mantenho a decisão nesse tópico que fixou limite de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerido, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade.

Sendo assim, nego provimento ao recurso, em todos os seus tópicos
, mantendo-se inalterados os capítulos da decisão agravada
.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno visando a reconsideração da decisão. Em suas razões recursais, reitera a tese de efeito translativo para aplicação de responsabilidade solidária; multa (astreintes) desproporcional; sequestro ilegal de verbas públicas.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que

“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de

Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o
Poder Público
tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Entende-se, desta forma, que o
Poder Público
tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame.

Assim, a condenação dos entes em fornecer tratamento adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos nestes casos, e nem mesmo argumentos de ordem orçamentária e financeira são capazes de afastar o dever do Estado em promove-lo.

Merecem, também, ser afastadas quaisquer alegações no sentido de ausência de responsabilidade do fornecimento do medicamento, em razão de não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), e nem quanto a necessidade de observância ao princípio da universalidade do atendimento à saúde, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

O direito à saúde, além de direito fundamental, não pode ser indissociável do direito à vida, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Dito isso, ressalto que sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito
Federal
e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Neste ponto, vale mencionar decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

No julgado, afirma-se que
:

i)
a obrigação de garantir a saúde é comum
a todos os entes e o
sistema correspondente é único (
nesse preciso sentido, a
responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede de atendimento
, a qual pressupõe uma
organização por colaboração
, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão,
sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o
Município
integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a
suprir as carências locais
para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
CF/88
)
e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

Em síntese, por uma questão de proximidade a população
, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, contudo, o suporte financeiro é direcionado em razão da atribuição e capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um
sistema de colaboração
em que a
carga financeira fica a cargo de um ente específico, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação,
de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desta feita,
em que pese o esforço argumentativo, não há como colher a tese de ilegitimidade do ente estadual, bastando mencionar a possibilidade de ressarcimento conforme o entendimento do STF.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação do ente municipal em prestar o tratamento adequado à paciente com enfermidade
grave
, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

Aliás, em brilhante decisão proferida pelo
Min. Celso de Mello, restou consignado “
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” ( RTJ 175/1212-1213, Min. Celso de Mello).

Por outro lado, no que diz respeito à alegação de não cabimento da medida de sequestro de verbas públicas, registro que a insurgência do agravante não tem pertinência, pois conforme orientação pacífica do
STJ no REsp 1069810
, em sede de
recurso repetitivo
, é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

Ademais, ressalto que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual.

Acrescento que o caso em análise é grave, de fácil constatação pelas provas e laudos médicos apresentados, pois nota-se que há necessidade de cirurgias.

Por fim, quanto ao pedido de minoração do valor da multa estipulada, entendo assim como o Superior Tribunal de Justiça que o valor atribuído à multa por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013
).

Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada é razoável e condizente, sendo fixado até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que somente será cobrado em caso de descumprimento da obrigação.

]
A multa deve ter estipulada em valor razoável, sob pena de enriquecer uma das partes e não atingir seu caráter pedagógico. No entanto,
em caso de descumprimento é necessário que o Juiz tome medidas para assegurar o cumprimento de suas decisões e garantir o respeito as decisões judiciais
. Dessa forma, entendo que deve ser mantido o valor arbitrado, ressaltando a necessidade de cumprimento imediato.

Assim sendo, merece ser mantida a decisão em todos os seus fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2024